Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715990-88.2018.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A RECORRIDO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP, DE COMODATO E OUTRAS AVENÇAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NO ABASTECIMENTO. DATA PRECEDENTE AO INÍCIO DA GREVE DOS CAMINHONEIROS. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA FORNECEDORA. RESCISÃO. MULTA. CABIMENTO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 475 do Código Civil, “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização pelas perdas e danos”. 2. Uma vez verificada a existência de falha na prestação do serviço, atinente ao atraso no abastecimento de gás liquefeito de petróleo – GLP, revela-se acertado o desfazimento do contrato, em razão da inadimplência da fornecedora, bem como a aplicação da multa rescisória estipulada no instrumento. 3. O inadimplemento ou descumprimento de uma obrigação, por vezes, pode se originar de fatores externos e alheios à vontade daquele que deveria honrá-la, como no caso da greve dos caminhoneiros, por exemplo, afastando-se, pois, a responsabilidade da parte inadimplente pelos prejuízos decorrentes de caso fortuito ou força maior, não sendo esta, todavia, a hipótese dos autos, uma vez que o abastecimento de GLP deveria ter sido realizado, de forma automática, em período precedente ao início da greve. 4. A teoria do adimplemento substancial foi criada para afastar a extinção do negócio jurídico, nas situações em que o inadimplemento da obrigação por uma das partes é insignificante em relação à parcela que já foi cumprida, com o objetivo de proteger a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, não se aplicando, pois, ao caso em análise. 5. Apelação cível conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 393 do Código Civil, defendendo a ausência de responsabilidade no caso fortuito ou força maior. Assevera que não houve observância das datas em que houve ausência do abastecimento, sendo que tal fato impediu o devido cumprimento por parte da recorrente. Acrescenta que se não ocorresse a greve dos caminhoneiros, a recorrente teria procedido com o regular abastecimento, conforme o fez durante todo o período contratual; b) artigos 421 e 422, ambos do CC, porque ao entender que houve falha na prestação de serviços, incumbiu à recorrente função que não lhe era imposta no contrato, tampouco possuía obrigação legal. Aduz inexistir provas nos autos quanto a suposta falha por parte da recorrente, na medida que o alegado vazamento não é de responsabilidade da recorrente e a mesma sempre prestou a assistência necessária. Afirma que a parte recorrida não agiu com boa-fé, pois pretende a rescisão do contrato baseado em fatos que a recorrente não possui qualquer responsabilidade. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 393, 421 e 422, todos do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: Compulsando os autos, verifica-se, especialmente do arquivo de áudio colacionado ao ID 18552636, no qual consta gravação telefônica realizada pelo síndico do condomínio apelado, Sr. Bruno, à central de atendimento da apelante, a existência de falha na prestação do serviço, atinente ao atraso no abastecimento periódico de gás liquefeito de petróleo, o que evidencia flagrante descumprimento contratual por parte da apelante, especialmente quanto ao item 1.5 do instrumento, supratranscrito. Confira-se, por oportuno, trecho do referido diálogo, gravado em sistema de áudio, que abaixo se transcreve, ipsis litteris: (...) Sr. Bruno: Eu sou síndico de um prédio aqui em Taguatinga, a gente esta sem gás. A gente já fez o pedido de reabastecimento no dia 18, e aí o funcionário aqui do condomínio ligou pra saber o andamento e tal, ele passou o número do protocolo e disseram pra ele que está como abastecido ai no sistema. Atendente: Eu vou verificar para o senhor, tem o código do cliente ou CNPJ para eu consultar? Sr. Bruno: CNPJ 24.281.287/0001-33 Atendente: Condomínio do Reserva Taguatinga. Vou confirmar uns dados aqui, vou ter que consultar melhor. O endereço é o do Setor Sagoca, lote 2/4. O senhor tem o número do protocolo do atendimento em que foi passada essa informação? Sr. Bruno: Tenho sim. É 201805254155281 Atendente: Foi aberto no dia 25 né, esse protocolo. Então, na verdade aqui eles informaram que colocaram o pedido em rota, só que eles estão com um problema por conta da paralisação, mas não foi confirmado né, porque na verdade assim, os pedidos, todos eles estão em rota só que eles não conseguem passar né por conta da paralisação e fica tendo atraso nos abastecimentos, então a gente não tem como confirmar a data para o senhor, porque a gente tá sem previsão mesmo. Sr. Bruno: Pois é, mas olha esse outro protocolo aqui, vê pra mim a data que foi feito o pedido, é 201805284165519. Esse do dia 25, qual foi o outro protocolo anterior a ele? Por que teve um protocolo de pedido, quando é que esse pedido foi feito? Que me disseram que foi dia 18, mas o menino tá sem o protocolo aqui. Atendente: Dia 18? Deixa eu só verificar aqui por data. Olha, pedido de abastecimento no dia 18 não teve, o único protocolo que eu tenho dia 18 foi referente a contato com um consultor da região de vocês, área comercial. É que na verdade a recarga de vocês, ela é automática né, então eles tem que ir a cada três semanas né, de quarta feira, então já é automático, só que se o pedido não... Sr. Bruno: E a última foi que dia: Atendente: Deixa eu só verificar aqui o último abastecimento. O último aqui pra mim foi no dia 24. 24 de abril né, foi isso. O último. Sr. Bruno: Aí se foi 24 de abril três semanas pra frente vai dar, era pra ter vindo dia 15 então, antes da greve. Atendente: É, então na verdade foi aberto né a sua reclamação mas infelizmente eles não conseguem abastecer, houve uma falha tá, de fato, pelas informações que eu tenho aqui, houve né, pela programação, mas eles não conseguem né corrigir o problema devido a greve. Sr. Bruno: Tá. Tem previsão? Atendente: Não tem previsão, infelizmente não. O atendimento do senhor já está como prioridade desde a data da solicitação aqui, da reclamação. Sr. Bruno: É porque eu estou com mais de 1.400 unidades, é um dos maiores condomínios de Taguatinga, tem um tanto de família sem gás. Atendente: E foi informado sim que estava com 10% (dez por cento), no dia 25 né, foi passado a informação. Sr. Bruno: Nós passamos todas as informações pra vocês, a gente tem os protocolos anotados aqui, tudo. Atendente: Olha, infelizmente a gente não consegue mesmo te passar nenhuma previsão porque é uma força maior né, não é a ultragás que está se negando de te abastecer, realmente eu peço desculpas porque houve uma falha anterior né, da equipe de não ter ido até o local abastecer, isso realmente foi uma falha, mas ai, infelizmente agora a gente não consegue corrigir essa falha por conta do problema da paralisação. Sr. Bruno: Tá, eu vou ver como é que eu faço aqui. Atendente: A gente não consegue mesmo tá, peço desculpas, realmente foi uma falha tá, houve falha sim da empresa né porque não abasteceu na data do..., a cada três semanas conforme a programação que está aqui. (grifo nosso) Outrossim, o documento colacionado ao ID 18552637 – p. 2, concernente à nota fiscal do serviço, indica que o abastecimento de GLP se deu em 25/04/2018, data em que emitida, de modo que o próximo deveria ocorrer provavelmente no dia 15 ou 16/05/2018, não merecendo, pois, guarida a alegação de que o atraso se deu em virtude da greve dos caminhoneiros, a qual restou deflagrada em 18/05/2018, consoante informações constantes em sítios eletrônicos apontados pela própria apelante. De fato, o inadimplemento ou descumprimento de uma obrigação, por vezes, pode se originar de fatores externos e alheios à vontade daquele que deveria honrá-la, como no caso da greve dos caminhoneiros, por exemplo, afastando-se, pois, a responsabilidade da parte inadimplente pelos prejuízos decorrentes de caso fortuito ou força maior, não sendo esta, todavia, a hipótese dos autos, uma vez que o abastecimento deveria ter sido realizado, de forma automática, em período precedente ao início da greve. No tocante a alegação da apelante de que o suposto vazamento em uma das unidades imobiliárias do empreendimento (apartamento 705, bloco B) ocorreu “no medidor do próprio apelado”, o que afasta sua responsabilidade por eventuais problemas, dado que o referido aparelho de medição não faz parte da lista de bens comodatos, consigne-se que a ordem de serviço colacionada aos autos ao ID 18552656 nem sequer descreve com clareza o apartamento e o problema encontrado. Desse modo, consoante acertadamente observado pelo d. magistrado a quo “não haveria como o condomínio cobrar uma postura do inquilino ou proprietário do apartamento quanto à correção eventual do problema, com papel que sequer tem clareza quanto ao número da unidade e problema encontrado”. Ademais, cumpre salientar que ainda que se tivesse comprovado a existência de vazamento no medidor da unidade, sobre o qual não possui responsabilidade pela manutenção e troca, a apelante é responsável pela qualidade, solidez e segurança do serviço de abastecimento de gás no condomínio, devendo, aliás, suspender o fornecimento nesse caso. Igualmente, revela-se desarrazoada a alegação de que não incorreu em falha porque “não houve qualquer explosão ou outro fato relacionado”, posto que, embora se trate de empresa de fornecimento de gás, a falha na prestação do serviço resta configurada quando do inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas e não somente na ocorrência do evento explosão. ...... Na hipótese em comento, não é defensável nem a presença da boa-fé objetiva por parte da apelante, nem a ocorrência do dito inadimplemento mínimo do objeto total do contrato, mormente porque incontroverso nos autos a existência de falha no abastecimento de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP no condomínio apelado, o qual, não se pode desconsiderar, possui mais de mil e quatrocentas unidades imobiliárias residenciais, tendo, pois, os moradores sido privados de atividades diárias essenciais, as quais demandam o uso desse tipo de energia (ID 31188561). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023